Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723870-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELSON LUIS LIMA GUIMARAES LOPES AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS AMORIM LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Reintegração de Posse - Direito de Laje - Perigo de Dano Grave - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Deferimento HELSON LUIS GUIMARÃES LOPES interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, o qual, em liminar inaudita altera pars, determinou a reintegração de posse do imóvel sito à QNN 20, conjunto N, casa 27-A. Em suas razões de recurso, o Agravante defende ter parte do imóvel sido cedido há 6 (seis) anos por sua mãe, a parte agravada, para construção de moradia, o qual é protegido pelo direito de laje. Por fim, pleiteia a suspensão da ordem de reintegração de posse. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Não há controvérsia no fato de ter a parte agravada cedido parte do imóvel para seu filho, ora agravante, para construção de imóvel para sua moradia. Entretanto, em razão de desavenças familiares, notificou-o para desocupar o bem, o que não ocorreu. Decerto que a matéria debatida depende de intensa e extensa dilação probatória, a fim de demonstrar a localização da construção realizada, não podendo ser discutida nas estreitas vias recursais. Contudo, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Com efeito, desde o advento da Lei 13.465/2017, a laje é reconhecida como um direito real, consoante dispõe o artigo 1.225, XIII do Código Civil. Demais, o imóvel cuja reintegração se busca é local de domicílio do agravante junto com seu filho menor de idade, motivo pelo qual, ainda mais ao considerar a rápida tramitação desta espécie recursal junto a esta Relatoria, entendo prudente suspender a Decisão recorrida. Ressalvo que o entendimento poderá ser revisto a qualquer momento caso haja designação de Audiência de Justificação pelo Juízo a quo ou no momento do julgamento colegiado, quando a questão será submetida à apreciação dos pares. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para obstar a reintegração de posse do imóvel do sito à QNN 20, conjunto N, casa 27-A até julgamento final do presente recurso. À Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator